Tribunal: TCU
Processo: 003.032/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O projeto visa proporcionar uma alternativa de aprendizado e prática do tênis para diversos grupos, como crianças, adultos na terceira idade e pessoas com deficiências físicas. O projeto tem um foco especial naqueles que estão em situação de risco social na região metropolitana de Belo Horizonte/MG. O objetivo é facilitar o acesso ao esporte para todos os públicos, promovendo entretenimento, saúde, qualidade de vida e bem-estar, especialmente para aqueles que estão excluídos de outras atividades sociais e esportivas (no da TCE no sistema: 2508/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3337/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte (MESP), em desfavor da Organização não Governamental (Ong) Tênis Para Todos e de seu então dirigente, o Sr. Josué Marcos de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Termo de Compromisso SLIE no 0800829-98, denominado "Tênis Para Todos/MG", cujo objetivo consiste em "proporcionar uma alternativa do aprendizado e prática do Tênis para crianças, adultos na terceira idade e deficientes físicos, principalmente, aqueles que se encontram em situação de risco social na região metropolitana de Belo Horizonte/MG". O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 240.280,95. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data para a apresentação da prestação de contas (30/06/2011) e o Memorando no 96/2018 /COAFI/CGPCO/DGI/SECEX - SEI (9), de 31/10/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 38-41); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, nos arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.032/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josué Marcos de Souza (XXX.247.936-XX); Tenis Para Todos (06.137.246/0001-96). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte (MESP). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.